Tribunal: TJSP
Processo: 1090533-47.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Embargos declaratórios acolhidos.

A respeitável sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Acolhimento dos embargos. O acórdão deu parcial provimento ao recurso da Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento, para afastar a

Ementa:
Embargos declaratórios acolhidos.

A respeitável sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Acolhimento dos embargos. O acórdão deu parcial provimento ao recurso da Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento, para afastar a condenação por danos materiais e morais; e, negou provimento ao recurso de Felipe Jamur. Desse modo, apenas restou a condenação na obrigação de fazer. Portanto a base de cálculo dos honorários não pode ser sobre condenação inexistente e sim por equidade. Arbitramento em R$ 1.500,00.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA AJUSTAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.